Tribunal: CARF
Processo: 10510.720348/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720348/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.265 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LUCIVALDO BETO DE SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO,
IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO
DE RETIFICAÇÃO DECLARATÓRIA. ERRO MATERIAL DETECTADO.
COMETIMENTO POR PESSOA FÍSICA (NATURAL). EXISTÊNCIA DE
SUPORTE PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
A rigor, o recurso voluntário não é sucedâneo ou substituto de retificação da
Declaração de Ajuste Anual/Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física
(DAA/DIRF - Súmula CARF 33).
Não obstante, é possível corrigir erros materiais conspícuos, cometidos por
pessoa natural, dada a existência da informação nestes autos, ausente de
declaração original, amparada por documentação cuja inidoneidade não se pôs
em dúvida.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM SAÚDE (MÉDICAS). REJEIÇÃO. GLOSA
MOTIVADA PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RESPECTIVO
PAGAMENTO. ERRO MATERIAL CONSISTENTE NO CÔMPUTO DE
VALORES PAGOS A DIFERENTES PRESTADORES EM UM ÚNICO
REGISTRO.
POSSIBILIDADE
DE
CONSIDERAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
APRESENTADOS
EM
IMPUGNAÇÃO. RESTAURAÇÃO DO DIREITO.
Comprovado que o recorrente custeou a prestação de serviços à saúde,
dedutíveis na apuração do IRPF devido, é possível considerar os pagamentos
realizados no controle de validade do crédito tributário, realizado em âmbito
administrativo, em contraposição à glosa de dedução indevida, oriunda de erro
material no respectivo registro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720348/2010-09
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.7/10), emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2008, ano-calendário de
2007, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a pagar de R$
3.826,94 para R$ 8.244,71. O imposto suplementar apurado, no valor de R$ 4.417,77,
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 31/05/2010, perfaz um
crédito tributário de R$ 8.682,23.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações por falta
de comprovação (não atendeu a intimação):
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 5.000,00.
Profissional/
Cod.
Valor
Valor
Justificativa para a Glosa
Pl.de Saúde Informado

Informado
Glosado
Mantida
Marco Antonio Ramos Neves
10
10.400,00
5.000,00
Foi comprovado apenas o valor de R$ 5.400,00
Petros
26
1.495,11
0,00

Total

11.895,11
5.000,00

- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 11.064,63.
Instituição de Previdência Complementar
Valor
Informado/
Justificativa para a Glosa
Informada
Glosado

A dedução para a previdência privada é
condicionada

ao recolhimento de contribuição para o regime
geral de
Petros-Fundação Petrobrás de Seguridade
Social
11.064,63
previdência ou, quando for o caso, para o regime
próprio

de previdência social dos servidores titulares de
cargo

efetivo da União, dos Estados, do DF ou
municipios.
Cientificado da autuação em 18/06/2010 (fls.19), o contribuinte apresentou impugnação
em 15/07/2010 (fls.01), solicitando, em síntese, seja a Declaração de Rendimentos
retificada para considerar os valores das despesas médicas os constantes dos
comprovantes que traz aos autos, com a inclusão de gastos com dois profissionais
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

originalmente não informados. Relacionado à Previdência Privada, informa que os
comprovantes apresentados respalda a dedução, tal como informada na DAA.
É o Relatório.
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela conheço.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação pertinente citada.
A título de despesas médicas, o contribuinte informou pagamentos no valor total de R$
11.895,11, sendo que, deste montante, a Fiscalização efetuou a glosa de R$ 5.000,00.
Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico não haver reparos a serem feitos
no Lançamento.
Profissional/
Valor
Glosa
Documento
Justificativa para a Glosa
Pl.de Saúde
informado
Informado
Mantida
Relacionado
Mantida
Marco Antonio Neves
10.400,00
5.000,00
Recibos-fls.3
O doc.apresentado comprova desp.de R$
5.400,00.
Total
10.400,00
5.000,00

O contribuinte solicita seja retificada a Declaração para considerar as despesas
realizadas, conforme os comprovantes de fls.4.
Valores não Declarados
Valor do Documentos
Documentos
Observação
Raimundo Silva Rocha
2.000,00
Recibo-fls.4
Despesas não declaradas
Jose Carlos Pereira
3.000,00
Recibo-fls.4
na DAA original.
Total
5.000,00

Observo, contudo, não terem sido os gastos acima declarados pelo contribuinte. Neste
caso, a consideração de uma nova despesa equivaleria à retificação da DIRPF, o que é
vedado legalmente. Isso porque o início da fiscalização impede que o contribuinte possa
retificar sua declaração, conforme prescreve o art 832 do RIR - Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999.
Resta, pois, mantida a glosa de R$ 5.000,00.
Da Dedução Indevida de Previdência Privada
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

Quanto à contribuição para a Previdência Privada Petrus – Fundação Petrobrás de
Seguridade Social o Impugnante trouxe aos autos o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano- calendário 2007, no qual
consta a contribuição de R$ 11.064,63, que foi glosada pela Fiscalização sob o
fundamento de que necessário seria, também, contribuição à Previdência Oficial.
Verifico que a importância declarada correspondente ao limite de 12% dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do Imposto devido no Ajuste Anual,
percentual esse estabelecido no art. 11 da Lei no 9.532/1997, com redação dada pela Lei
no 10.887/2004. O Contribuinte é beneficiário de aposentadoria do Instituto Nacional do
Seguro Social- INSS, condição que o excetua da exigência legal de contribuição à
Previdência Oficial para usufruir da dedução em tela, conforme o teor do § 5o do mesmo
art. 11 da Lei no 9.532/1997.
Desse modo, a despesa com Previdência Privada comprovada na defesa motiva a
retificação do presente Lançamento para considerar no Ajuste o valor de R$ 11.064,63.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação para alterar o imposto suplementar
inicialmente apurado de R$ 4.417,77 para R$ 1.485,00.

Exercício
2008

Rend. Tributáveis Declarados
127.690,44

Total de Rendimentos Tributáveis
127.690,44

Contribuição Previdenciária Oficial

Contr. à Previdência Privada/FAPI
11.064,63

Despesas Médicas
6.495,11

Total das Deduções
17.559,74

Base de Cálculo
110.130,70

Imposto Calculado
23.983,62

Imposto Devido
23.983,62

Imposto de Renda Retido na Fonte
18.671,68

Total do Imposto Recolhido
18.671,68

Imposto a Pagar
5.311,94

Imposto a Pagar Declarado
3.826,94

Saldo do Imposto a Pagar
1.485,00

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que
atenda aos requisitos legais.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
FACULDADE
CONCEDIDA
AO
CONTRIBUINTE.
Não pode o interessado em fase de impugnação acrescentar deduções não informadas na
DAA objeto do lançamento.
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Há que se considerar a dedução pleiteada pelo contribuinte quando restrita ao limite
legal imposto e devidamente comprovada por documentação idônea.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 22/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

DESPESAS MÉDICAS

A questão de fundo inicialmente devolvida ao conhecimento deste Colegiado
consiste em decidir-se se a parte-recorrente comprovou o pagamento das despesas de saúde cuja
dedução é pleiteada.

1. NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
CONTRIBUINTE
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
ESPECÍFICOS,
COMO
CRITÉRIO
DETERMINANTE
PARA
A
VALIDADE
DO
LANÇAMENTO
QUE
REJEITA
DEDUÇÕES BASEADAS EM RECIBOS, POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
BANCÁRIOS
QUE
CERTIFICASSEM
AS
OPERAÇÕES
DE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS OU DE FORNECIMENTO DE
DINHEIRO EM ESPÉCIE.

2.1. A QUESTÃO DE FUNDO
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se eventual ausência de intimação para apresentação dos comprovantes de pagamento
das despesas médicas, durante o procedimento de lançamento, torna o ato administrativo nulo,
malgrada a oportunidade para impugnação.

1.2.
INTIMAÇÃO PRÉVIA, ESPECÍFICA E INEQUÍVOCA COMO CONDIÇÃO DE
VALIDADE DA GLOSA DA DEDUÇÃO PLEITEADA
1.2.1. VIOLAÇÃO DO CONTROLE DE VALIDADE CAUSADA PELA AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA, ESPECÍFICA E INEQUÍVOCA (ARTS. 142, PA. ÚN., 145,
III E 149 DO CTN)
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENDA e LACHJMAYER:

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer. The Principle of
Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).

Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:

a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:

1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Em especial, assim manifestei-me por ocasião do julgamento do RV no Processo
15504.720043/2012-53 (Acórdão 2001-004.897):

A efetiva transferência de disponibilidade financeira é um evento, que deve ser vertido
em linguagem competente pelo sistema jurídico, de modo a tornar-se um fato jurídico.
Em tese, há uma série de documentos capazes de registrar esses eventos em fatos, tais
como recibos, notas fiscais, registros de transferências bancárias, registros de operação
com cartões de débito ou crédito, títulos de crédito (e.g., cheque) e, mais recentemente,
PIX. Quando as autoridades fiscais intimam o sujeito passivo a comprovar as despesas
médicas, espera-se essa confirmação de um terceiro, desinteressado e normalmente
inserido no fluxo de certificação de pagamentos. É nesse sentido que as intimações
costumam exemplificar os documentos aguardados com o apelo a cheques e a extratos
bancários, eis que tratam-se de documentos produzidos por instituições financeiras. Por
outro lado, as autoridades fiscais tendem a minorar a força probatória de recibos ou
declarações emitidas pelos prestadores de serviços, dado que os emissores de tais
documentos são os prestadores de serviço, que, por hipótese, seriam sujeitos menos
desinteressados no pleito do sujeito passivo, porquanto mais próximos dos contribuintes
(i.e., susceptíveis à influência dos sujeitos passivos). Assim, a matéria resume-se na
credibilidade relativa da fonte emissora do registro. Contudo, as instituições financeiras
não intervêm nas operações de pagamento em espécie, que se resolvem pela entrega de
papel moeda ou de moeda sonante pelo tomador ao prestador de serviço. Por padrão, o
meio de comprovação dessas transações é o recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal.
Uma outra forma de corroborar o evento descrito no recibo é pela comprovação de
disponibilidade de numerário em espécie em poder do tomador do serviço. De fato, se
houver a demonstração de ausência dessa disponibilidade, não seria racional implicar a
possibilidade de pagamento. Feita essa descrição, a primeira ordem de obstáculos
exsurgida refere-se à inexistência de motivação e de fundamentação específicas para a
rejeição dos recibos, no lançamento. Os autos não contam com motivação, nem
fundamentação, além da sucinta exposição constante na Notificação de Lançamento (fls.
09), verbatim:
[...]
Não é incomum encontrar a fundamentação do lançamento muito bem exposta nos autos
dos processos administrativos, às vezes em documentos intitulados de Termos de
Verificação (TVs) ou Termos Circunstanciados (TCs). Mas os autos também não
contam com esses documentos, de modo a tornar impossível aferir uma eventual
latitude maior da fiscalização. Por hipótese, se o sujeito passivo tinha acesso a tal
numerário, é teoricamente possível que tenha efetuado os pagamentos de suas despesas
médicas em espécie ao longo do ano calendário. Nesse sentido, a entrega de extrato
bancário seria anódina, já que desnecessário comprovar saques para suprimento dos
fundos a serem entregues aos prestadores de serviço. Por serem os extratos
dispensáveis, o fundamento central do acórdão-recorrido perde sua validade. Nesse
ponto, é importante notar que a ausência de apresentação dos extratos foi o critério
determinante adotado no lançamento para a rejeição das despesas, conforme se lê à fls.
09. Nesse sentido, existente em tese numerário em espécie suficiente para pagamento
das despesas, o lançamento deveria ter expressamente motivado e fundamentado a
rejeição dos recibos sem apelo à apresentação de cheques ou de extratos. Não cabia ao
julgador administrativo complementar a motivação nem a fundamentação do
lançamento. Uma segunda ordem de obstáculos exsurge da falta de motivação, e de
fundamentação específicas, para afastar a credibilidade da declaração de existência do
numerário em espécie. Ainda que elipticamente, o acórdão-recorrido fundamenta a
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

manutenção do lançamento na inviabilidade de ter-se como crível o numerário em
espécie registrado na DAA, pois, se essa declaração de posse for aceita, seria necessário
cogitar ao menos a possibilidade fática do pagamento das despesas com referidos
recursos. Para ser válido, o lançamento deveria ter expressamente abordado a
improbabilidade de esses recursos existirem ou de terem sido utilizados para saldar as
alegadas despesas.
Uma terceira ordem de obstáculos exsurge da potencial impossibilidade probatória,
segundo o padrão estabelecido no lançamento e confirmado pelo acórdão-recorrido. Por
outro lado, se a questão se trata de pagamento de despesas em espécie, a demonstração
da posse do numerário físico (papel-moeda e moeda sonante) torna-se a única prova
mais verossímil e factível, pois não há uma forma de documentação externa fidedigna
(e.g., bancária) dessa transação. De fato, extratos bancários não indicam o destino nem a
causa das retiradas de dinheiro. O documento por excelência que registra esse tipo de
pagamento é o recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal, que são emitidos por uma das
partes do negócio, e não por um terceiro imbuído de dever fiduciário perante o Estado.
Uma outra forma de verificação, dependente da legitimidade e dos instrumentos
estatais, é a extensão da latitude e do aprofundamento da fiscalização, para confirmar se
os valores foram registrados pelo recebedor (DAA, DMED etc) ou se são compatíveis
com a evolução patrimonial do sujeito passivo. Evidentemente, tais provas não podem
ser produzidas pelo próprio sujeito passivo, por falta de legitimidade.
Em resumo, ignorar a declaração de posse de numerário físico suficiente para fazer
frente aos pagamentos, posse essa não contestada explicitamente, e exigir a
documentação da efetiva transferência do papel-moeda por uma autoridade
autenticadora fiduciária externa torna a prova impossível de ser realizada, de modo a
violar o art. 59, II do Decreto 70.235/1972. Em síntese, o lançamento deve ser revisto,
pois:
a) Ainda que em procedimento simplificado e sumário, a autoridade lançadora deve
motivar, e fundamentar, a inidoneidade ou a insuficiência dos recibos como documentos
de registro do pagamento de despesas médicas (ainda que “inquisitório”, o lançamento é
ato administrativo plenamente vinculado, e não discricionário), e tais critérios não
podem ser supridos pelos órgãos de julgamento;
b) Se houver alegação de que o pagamento foi realizado em espécie, compete ao sujeito
passivo demonstrar a disponibilidade dos recursos no período em que o pagamento teria
ocorrido;
c) A autoridade lançadora tem o poder-dever de confirmar ou de infirmar a
argumentação do sujeito passivo, em decisão motivada e fundamentada;
d) A exigibilidade da apresentação de cheques e de extratos bancários é inoponível à
alegação de posse de numerário em espécie por ocasião do início do exercício (registro
na DAA anterior e na respectiva), por dissociação de objeto, na medida em que incapaz
de afirmar, confirmar ou de infirmar o fato controvertido (existência ou não da
disponibilidade);
e) A exigibilidade da apresentação de cheques ou de extratos bancários é inoponível à
alegação de pagamento em espécie de despesas médicas, por se tratar de prova
impossível, porquanto as instituições financeiras (terceiros desinteressados) não
participam da operação de transmissão de papel-moeda, nem de moeda sonante.

Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada, no sentido de que a autoridade lançadora não precisa motivar com
precisão o critério determinante da rejeição dos recibos, se houve intimação prévia (durante a
fiscalização, isto é, antes da fase litigiosa), específica e inequívoca para a apresentação de
documentos como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc, e o
contribuinte deixou de atender a tal intimação.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
Porém, a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca ainda é
necessária, para que não haja violação dos deveres de motivação do ato administrativo e de
controle de validade do crédito tributário (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, aliados à
Súmula 473/STF).

1.2.2. INTIMAÇÃO PRÉVIA, PRECISA E INEQUÍVOCA COMO CONDIÇÃO PARA A
POSSIBILIDADE DE PLENA DEFESA DO SUJEITO PASSIVO (ART. 59, II DO
DECRETO 70.235/1972)

Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

1.2.3. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EXAME DE
FUNDAMENTO DE VALIDADE ACERCA DE OBJETO CONSTANTE DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO E DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Uma questão relevante consiste em saber-se se eventual violação do processo
administrativo fiscal, especialmente quanto à garantia do sujeito passivo, está sujeita à preclusão.
Dispõe o art. 17 do Decreto 70.235/1972:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Assim como ocorre nos instrumentos e mecanismos de ação e de revisão
jurisdicionais, o controle de validade administrativo ocorre a partir da projeção de dois
elementos essenciais, que são o objeto, ou a norma jurídica em exame (individual e concreta,
nesse caso), e os respectivos fundamentos de validade, cujo respeito ou violação determinam a
validade do ato de constituição do crédito tributário.
A rigor, tanto a impugnação como o recurso voluntário possuem causas de pedir
abertas, isto é, o órgão de controle não está adstrito à argumentação legal (ou fundamentos de
validade específicos) invocados pelo sujeito passivo. De fato, o sujeito passivo apresenta ao
Estado a norma individual e concreta resultante do lançamento, para controle, e essa será o
objeto da impugnação, e, eventualmente, do recurso voluntário.
Se o sujeito passivo deixa de impugnar parte do objeto, ocorre a preclusão quanto
a tal fração, como, e.g., num lançamento motivado pela glosa de duas deduções em que a
impugnação volte-se exclusivamente a uma delas.
Se o órgão de controle detecta uma violação legal, mas não a corrige sem indicar
uma causa obstativa, haveria violação do dever de controle de validade do crédito tributário, nos
termos dos arts. 142, p. un., 145, III e 149 do CTN, bem como da orientação constante na
Súmula 473/STF.
Em síntese, a preclusão é aplicável ao objeto, mas não à fundamentação, no
controle de validade (arts. 142, p. un., 145, III e 149 do CTN e Súmula 473/STF).
Ademais, falhas relativas ao procedimento, que afetem a capacidade do
contribuinte entender o que o Estado espera dele, bem como de defesa, são matérias de ordem
pública, não sujeitas à preclusão.

2. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NA SÚMULA CARF 46, POR
AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO

Um outro ponto imprescindível consiste em examinar-se se a orientação constante
na Súmula CARF 46 seria aplicável ao quadro fático.
O verbete em questão está assim redigido:

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

SÚMULA CARF No 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018) - grifamos.

Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF,
durante o julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de
pesquisa aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso
cardeal àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes
Leal estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data.
Evidentemente, o texto sumular não comportava essa interpretação, pois havia
outros fundamentos determinantes que poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e
que nela não constavam, simplesmente porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no art. 102, III, b
da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de pedir aberta. Os
demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a Corte não pode
conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:

“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves de
Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves7,
peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de interpretar a Súmula com
todos os recursos de hermenêutica, como interpretamos as leis, parece-me que a Súmula
perderá sua principal vantagem. Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre
as complicações já existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime
claramente, e não a contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela
pretende pôr termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o contrato
posteriormente, o selo seja devido.
(...)
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua razão de
ser.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente à
vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre ela, é que
já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo nos contratos
posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua jurisprudência”.

Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz o verbete, em sua parte
condicional:

[...], nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário.

No caso em exame, a apresentação de documentos complementares era essencial
para confirmar ou para infirmar a pretensão de deduzir despesas, formulada pelo sujeito passivo
em sua DAA/DIRPF. Sem a solicitação de provas relacionadas ao pagamento, a autoridade
lançadora não poderia glosar as deduções.
Se a autoridade lançadora não poderia constituir o crédito tributário em prejuízo
das deduções, sem tais documentos, então não havia competência para constituir o crédito
tributário, por dever de ofício, sem intimar o contribuinte a apresentar os elementos considerados
essenciais pelo auditor.
Por ser imprescindível a apresentação documental (seja pelo sujeito passivo, seja
pela própria autoridade, a partir de seus poderes instrutórios), tornou-se juridicamente relevante
o modo como essa obtenção de documentos ocorreria, e, assim, a questão de fundo passou a
ser se havia ou não a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca acerca de
quais documentos a autoridade entendia imprescindíveis à formação de seu juízo.
Em conclusão, a orientação firmada pela Súmula CARF 46 é inaplicável ao
quadro, porquanto a autoridade lançadora não poderia constituir o crédito tributário sem os
documentos tidos por não apresentados a contento pelo sujeito passivo.

3. DEVER DE ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS CARDINAIS, NOS TERMOS DA
SÚMULA CARF 180

Tema da maior relevância consiste em saber-se se a autoridade apenas tem a
faculdade de identificar e precisar os documentos adicionais, ou se se trata de dever
incontornável.
O enunciado em questão verte-se assim:

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

SÚMULA CARF No 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.

Não há dúvida de que a autoridade lançadora pode exigir a complementação do
acervo probatório a cargo do sujeito passivo, para manutenção ou rejeição das deduções
decorrentes do custeio de despesas de saúde.
Mas a redação é inequívoca: esses documentos são exigíveis a despeito da
apresentação de recibos.
Dão-se duas constatações:

a) Para rejeitar recibos formalmente válidos, a autoridade lançadora deve
intimar o sujeito passivo para a apresentação de outros elementos
comprobatórios.
b) A exigibilidade de documentos adicionais pressupõe que o sujeito passivo
tenha (a) apresentado recibos, que (b) tenham sido rejeitados ou tidos por
insuficientes pela autoridade lançadora.

A orientação desta c. Turma Extraordinária já definiu que essa rejeição não
precisa ser motivada. Contudo, somente pode haver rejeição ou juízo de insuficiência se houve
(a) intimação para apresentação de recibos, tidos por insuficientes ou inaptos, ou se houve (b)
intimação para apresentação de outros documentos, que não apenas recibos.
Portanto, a correta aplicação da Súmula CARF 180 não pode ocorrer apenas por
ocasião do término do lançamento, com a lavratura da respectiva notificação. Ela deve ocorrer
no curso da fiscalização, para que justifique-se a glosa decorrente da falta de apresentação de
documento específico, como é o caso dos registros bancários referentes às operações de
transferência de recursos ou do provimento de dinheiro em espécie.

4. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA À FASE LITIGIOSA DE CONTROLE DE
VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJO DEVER É ORIGINARIAMENTE
ATRIBUÍDO À AUTORIDADE LANÇADORA

Outro ponto saliente consiste em decidir-se se uma eventual falta de intimação
prévia, precisa e inequívoca acerca dos documentos necessários para a comprovação do
pagamento das despesas cujo custeio deseja-se deduzir pode ser suprida ou convalidada na fase
litigiosa.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

O Estado está obrigado a realizar o controle de validade de seus atos a todo,
qualquer e cada uma das etapas da atuação de seus agentes, por observância à regra da legalidade
e à supremacia do interesse público (Súmula 473/STF).
A legislação pátria busca estreitar as relações entre as autoridades fiscais e os
sujeitos passivos, em eco à tendência mundial dos países civilizados. Nesse sentido, PAUL
KIRCHHOF fala em um ethos da Legislação Tributária a orientar tanto o Estado como os
contribuintes (Ethos der Steuergerechtigkeit. JuristenZeitung (JZ), Ano 70, V. 03, 2015, p. 105-
113). Um dos instrumentos para o estreitamento dessas relações é a reciprocidade (Larsen,
Lotta Björklund. A fair share of tax. Cham: Palgrave Macmillan, 2018).
A reciprocidade é inerente à missão da Receita Federal do Brasil, porquanto
essencial ao exercício d ”a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao
cidadão, em benefício da sociedade”, e baseada na “integridade, lealdade, legalidade,
profissionalismo, respeito ao cidadão e transparência” (Portaria RFB 214/2022).
Como a impugnação instaura a fase litigiosa (art. 14 do Decreto 70.235/1972),
qualquer correção necessária do lançamento passa a ter um caráter mais contido, quase que
adversarial (embora assim não seja, a rigor), com as limitações próprias da impugnação e do
recurso voluntário. Tanto a legislação quanto os valores da Receita pugnam por uma maior
cooperação entre autoridades e contribuintes, e essa cooperação pressupõe que o Estado-fiscal
(não o Estado-julgador) deixe claro o que espera do sujeito passivo.
Por outro lado, a legislação não transmite à fase litigiosa a capacidade de realizar
correções, nem de robustecer, as premissas do lançamento, de modo a convalidar a falta de
solicitação de documento tido por imprescindível pela autoridade.
Em conclusão, a falta de intimação prévia (ainda na fase de fiscalização-
constituição do crédito), em termos precisos e específicos, não pode ser convalidada na posterior
fase litigiosa, para manter a validade do lançamento.

5. INSUFICIÊNCIA DA FALTA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE EM DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM SAÚDE (RECIBO OU
NOTA FISCAL)

Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
6. INSUFICIÊNCIA DA ISOLADA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO ENDEREÇO
PROFISSIONAL NO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO DA
DESPESA MÉDICA (RECIBO OU NOTA FISCAL)

Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

7. APLICAÇÃO AO QUADRO

No caso em exame, o órgão julgador de origem manteve as rejeições, com base na
seguinte fundamentação, sintetizada:

Profissional/
Cod.
Valor
Valor
Justificativa para a Glosa
Pl.de Saúde Informado

Informado
Glosado
Mantida
Marco Antonio Ramos Neves
10
10.400,00
5.000,00
Foi comprovado apenas o valor de R$ 5.400,00
Total

11.895,11
5.000,00

O saldo, de R$ 5.000,00, referir-se-ia a despesas realizadas com dois outros
profissionais, equivocadamente consolidadas no mesmo registro (fls. 01):

Onde foi colocado o valor de R$ 10.400,00 para o Médico Marco Antonio Ramos Nunes
CPF 149.969.285-49, onde devia lançar R$ 5.400,00, e os valores restantes, para os dois
profissionais, conforme recibos anexos. Portanto não tinha verificado o erro antes da
notificação.

Eis os respectivos pagamentos:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

Valores não Declarados
Valor do Documentos
Documentos
Observação
Raimundo Silva Rocha
2.000,00
Recibo-fls.4
Despesas não declaradas
Jose Carlos Pereira
3.000,00
Recibo-fls.4
na DAA original.
Total
5.000,00

Nos termos da Súmula CARF 33, “a declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”.
Porém, a correção de erros materiais não implica retificação de declaração, na
medida em que não há modificação do enquadramento legal da matéria, tampouco alteração de
classificação jurídica.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10480.730497/2017-49
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 22 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2016
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO. SUPERAÇÃO JÁ EM ETAPA DE EXAME DE IMPUGNAÇÃO.
CONHECIMENTO. A circunstância de o órgão julgador de origem ter superado a inépcia da
impugnação, de modo a avançar no exame da questão de mérito, torna a matéria litigiosa e
controvertida, de modo a também permitir seu conhecimento por este Colegiado, no julgamento de
recurso voluntário. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO,
IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO DE RETIFICAÇÃO
DECLARATÓRIA. ERRO MATERIAL DETECTADO. COMETIMENTO POR PESSOA
FÍSICA (NATURAL). EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE DE
CORREÇÃO. A rigor, o recurso voluntário não é sucedâneo ou substituto de retificação da
Declaração de Ajuste Anual/Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DAA/DIRF). Não
obstante, é possível corrigir erros materiais conspícuos cometidos por pessoa natural, dada a
existência da informação ausente de declaração retificadora noutra declaração prestada no mesmo
fluxo processual, amparada por documentação cuja inidoneidade não se pôs em dúvida.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
O
PAGAMENTO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
CONSTITUÍDA EM TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA SEGUNDA
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PRESENÇA
NA
DECLARAÇÃO
ORIGINAL.
EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO EMITIDA POR FONTE PAGADORA ESTATAL.
INEXISTÊNCIA DE OUTROS QUESTIONAMENTOS. RECONHECIMENTO. A rigor, as
declarações retificadoras substituem integralmente as declarações retificadas (originais), inclusive
em relação às informações ausentes do documento sucessor. Porém, reconhece-se o direito à
dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, constante em título judicial, ainda que
ausente o registro em declaração retificadora, se se tratar de erro material conspícuo. Para
reconhecimento do erro material conspícuo, neste caso concreto, leva-se em consideração ele (a)
ter sido cometido por pessoa natural, (b) a informação sobre o pagamento constar de declaração
anterior, ainda que substituída, e (c) haver declaração de retenção de tais valores pela fonte
pagadora de vencimentos, à qual não se opôs a autoridade tributária ou terceiro legitimamente
interessado no controle de validade do crédito tributário.
Numero da decisão: 2001-005.250
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a autoridade
tributária considere dedutível no cálculo do tributo devido o pagamento da quantia de R$
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

22.054,47, a título de pensão alimentícia, e, com a correção desse único erro material, recalcule o
valor devido ao recorrente a título de restituição do IRPF. (documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli
Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha
Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10120.009647/2007-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 12 00:00:00 UTC 2011
Data da publicação: Thu May 12 00:00:00 UTC 2011
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2005 INCLUSÃO
DE
DEDUÇÕES
NÃO
PLEITEADAS
NO
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA. Apesar de ser possível a dedução de valores não pleiteados na declaração original em
sede de julgamento administrativo, é ônus do contribuinte comprovar seu direito com a
apresentação de documentação hábil e idônea. No caso, o contribuinte comprovou pagamentos
referentes à contribuição previdenciária oficial e a despesas médicas, que não haviam sido
deduzidos na declaração original, mas não logrou comprovar as despesas com dependentes.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Numero da decisão: 2101-001.110
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para que se excluam da base de cálculo do imposto lançado os valores de R$
1.169,40, referente à contribuição previdenciária oficial, e de R$ 707,26, referente a despesas
médicas., nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: Jose Evande Carvalho Araújo

Numero do processo: 10380.732548/2011-18
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 27 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Tue Jan 15 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2010 É
POSSÍVEL A RETIFICAÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO CONSTA DO LANÇAMENTO. É
possível a retificação de valores da declaração após o contribuinte ter sido cientificado da apuração
de ofício, desde que a matéria que pretenda alterar não conste das infrações apuradas. Todas
alterações na declaração que não tenham sido objeto de lançamento são passíveis de retificação de
declaração por iniciativa do próprio contribuinte. O LÍTIGIO SE VINCULA A TODA A
APURAÇÃO FEITA NA DECLARAÇÃO DO IRPF. Diante da vinculação de toda declaração ao
litígio, pois só nos recursos é possível retificar, e diante de princípios da Administração Pública, os
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme o disposto
no art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, não há objeção ao julgador dar seguimento à
alteração na apuração solicitada pelo contribuinte. Além de não existir óbice, é a única maneira de
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

se alcançar a base de cálculo do imposto de renda, valor sobre o qual vai incidir a alíquota devida,
matéria de lei, conforme art. 97 do CTN.
Numero da decisão: 2001-000.873
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro José Ricardo
Moreira que lhe negou provimento. (assinado digitalmente) Jorge Henrique Backes - Presidente e
Relator Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Jorge Henrique Backes
(Presidente), Jose Alfredo Duarte Filho, Jose Ricardo Moreira, Fernanda Melo Leal.
Nome do relator: JORGE HENRIQUE BACKES

Numero do processo: 10283.003826/2010-35
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 29 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Tue Oct 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. Cabíveis embargos de declaração quando o
acórdão contém obscuridade ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma. DESPESAS MÉDICAS. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE QUE DECLAROU
EM SEPARADO. Ocorrendo erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste, pode ser feita
a retificação, com inclusão dos dependentes, e respectivas despesas médicas, seguindo as
disposições da Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, não havendo restrição legal a inclusão de dependente
que tenha apresentado declaração em separado. DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO. NÃO
HÁ VEDAÇÃO A RETIFICAR. O IMPEDIMENTO A RETIFICAR É ESPECÍFICO ÀS
INFRAÇÕES APURADAS. No cálculo de auto de infração ou notificação de lançamento há itens
informados na declaração pelo contribuinte e itens lançados, alterados pelo fisco. Sujeito ativo e
passivo concorrem para o resultado. A matéria lançada não pode mais ser alterada pelo
contribuinte. Quanto à parte da declaração não tratada pelo lançamento, pode ocorrer retificação.
Não há disposições legais vedando essa ação, nem há lógica que assim ocorra.. O impedimento a
retificar é específico às infrações apuradas.
Numero da decisão: 2001-000.685
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de voto, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o
resultado do julgamento. (assinado digitalmente) Jorge Henrique Backes - Presidente e Relator
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Jorge Henrique Backes
(Presidente), Jose Alfredo Duarte Filho, Jose Ricardo Moreira, Fernanda Melo Leal.
Nome do relator: JORGE HENRIQUE BACKES

Numero do processo: 10580.728063/2009-41
Turma: Primeira Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 22 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Tue Feb 18 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008 MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1988. SÚMULA CARF No 63.
Rendimentos que não sejam proventos de aposentadoria, como os de natureza salarial, ainda que
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

recebidos no momento em o que o beneficiário já se encontre aposentado, por motivo de invalidez,
não são isentos do imposto de renda. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão, e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, é o teor da Súmula CARF no 63. ALTERAÇÃO DA DIRPF APÓS A
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. Tendo em conta que a quase totalidade dos tributos, atualmente,
sujeitam-se ao lançamento por homologação, o § 1o do art. 147 do CTN tem sido invocado e
aplicado por analogia para definir o marco até quando pode o contribuinte retificar livremente suas
declarações. O § 1o simplesmente retira do contribuinte a possibilidade de tornar, por ato próprio,
insubsistente a sua declaração originária, quando já notificado o lançamento. Não compromete,
porém, os direitos de petição e de acesso ao Judiciário. Poderá o contribuinte, pois, a qualquer
tempo, enquanto não decaído seu direito, peticionar administrativamente noticiando os equívocos e
solicitando a revisão de ofício pela autoridade, forte no art. 149 do CTN. Recurso Voluntário
Provido em Parte.
Numero da decisão: 2801-003.346
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para acatar dedução de despesas médicas, no
valor de R$ 9.860,84, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Marcelo Vasconcelos
de Almeida que negava provimento ao recurso. Assinado digitalmente Tânia Mara Paschoalin –
Presidente. Assinado digitalmente Marcio Henrique Sales Parada - Relator. Participaram do
presente julgamento os conselheiros: Tânia Mara Paschoalin, José Valdemir da Silva, Carlos César
Quadros Pierre, Marcelo Vasconcelos de Almeida e Marcio Henrique Sales Parada. Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Luiz Cláudio Farina Ventrilho.
Nome do relator: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA

Como o recorrente alega a ocorrência de erro material no cômputo e no registro
analítico das despesas médicas, a orientação firmada na Súmula 33 é inaplicável ao caso, e,
portanto, ela não poderia justificar a desconsideração pura e simples (tout court) da
documentação apresentada.
Assim, tais deduções devem ser restauradas.

8. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
tão-somente para restabelecer as deduções dos pagamentos feitos aos profissionais e Raimundo
Silva Rocha e Jose Carlos Pereira.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2001-006.265 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720348/2010-09

Fl. 67
DF CARF MF
Original